Tribunal: TJES
Processo: 0007942-72.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007942-72.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELITON MAI DE MACEDO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Ao contrário do que ocorre com a legítima defesa, que deverá ser comprovada acima de qualquer dúvida, não se mostra necessária, neste momento, a certeza quanto à autoria ou o
animus necandi
.

2. Ainda que não se possa afastar, absolutamente, a versão da legítima defesa, não existe prova inequívoca de que um dos réus tenha agido para repelir a injusta agressão invocada, o que deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri. O fato, portanto, é que, não havendo a prova da excludente de ilicitude, e existindo elementos suficientes de autoria para ambos os recorrentes, a pronúncia é o único caminho possível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0007942-72.2015.8.08.0030

RECORRENTE: WELITON MAI DE MACEDO, FAGNER LEMOS MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Weliton Mai de Macedo e Fagner Lemos Monteiro,
inconformados com a respeitável decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos IV, do Código Penal ao acusado Weliton, e ao crime do artigo 121, §2°, II e IV c/c artigo 24, II, todos do Código Penal em relação ao acusado Fagner.

Requerem os recorrentes, tão somente,
o reconhecimento da legítima defesa.

O recurso, a meu ver, não merece provimento.

De acordo com a denúncia, em 24/01/2015, por volta das 22h28min, na Rua Pau Brasil, próximo ao Bar do Lenilton, Bairro Movelar, Linhares/ES, Fagner, agindo com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Magno Ferreira de Paula, causando-lhe as lesões explicitadas no laudo de exame de lesões corporais, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a munição da arma acabou e logo em seguida a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Rio Doce.

Ainda segundo o órgão ministerial, em 24/01/2015, por volta das 22h28min, a alguns metros do local do primeiro fato, Weliton, agindo também com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Clemilson Ferreira de Paula, que foi causa suficiente para levá-lo a óbito.

Infere-se que no momento que ocorria o primeiro crime, Clemilson aproveitou para fugir, na tentativa de se ver livre das agressões de Fagner, no entanto, durante a fuga. a vítima esbarrou no acusado Weliton e começaram a se agredir, momento este que Weliton lançou mão de um revólver .38 e desferiu cinco disparos contra Clemilson, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do crime.

Segundo o
parquet,
o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou ou até mesmo impossibilitou a defesa da vítima
, eis que foi colhida de inopino, quando fugia do atentado contra seu irmão; além do que estava desarmada.

Ouvido em juízo (mídia à folha 177), Carlos Magno informou que o seu irmão foi acusado de ter realizado um roubo, e no dia dos fatos os acusados já estavam no bar quando ele e seu irmão (Clemilson) chegaram. Nesse sentido,
só conseguiu visualizar quando Clemilson já estava do lado de fora do bar sendo agredido, e Fagner estava com a arma em punho, assim, tentou impedir as agressões, sem sucesso.

Disse, ainda, que após um tempo as agressões foram cessadas, e cada um foi para um lado, todavia,
posteriormente, Fagner voltou e começou a disparar contra ele, só cessando os disparos porque acabou as munições, dessa forma foi socorrido e levado ao hospital, e nesse tempo a vítima Clemilson foi alvejada pelo acusado Weliton
, o que foi o motivo de sua morte.

A testemunha Erivelton Nicomedis Barbosa, consignou, em juízo (folhas 177) que
o acusado Fagner desferiu em média uns 7 disparos contra a vítima Clemilson
.

Em seu interrogatório (mídia às folhas 177), o acusado Fagner Lemos Monteiro,
confessou a prática delitiva de lesão corporal
, aduzindo que estava no local dos fatos, quando chamou a vítima Clemilson para conversar, no entanto o mesmo começou a agredi-lo,
tendo disparado para cessar as agressões
.

O acusado Weliton Mai de Macedo informou em seu interrogatório (mídia de folhas 177), que estava indo em direção ao bar quando a vítima Clemilson o surpreendeu e o derrubou no chão,
momento em pegou a arma e disparou contra a vítima, levando-o a óbito
.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios

suficientes

de autoria ou de participação
". Além disso, nos termos do artigo 415, inciso IV, "o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando [...]
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime."

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
, o réu deverá ser pronunciado.

Ao contrário do que ocorre com a legítima defesa,
que deverá ser comprovada acima de qualquer dúvida
, não se mostra necessária, neste momento, a certeza quanto à autoria ou o
animus necandi
. E os requisitos para a pronúncia encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado de folhas 7/10, auto de apreensão de folhas 16 e 39, laudo de exame cadavérico de folhas 59/60, laudo de exame de lesão corporal de folha 69, laudo médico de folha 70, laudo Pericial de homicídio de folhas 105/115, bem como depoimento das testemunhas.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

Ainda que não se possa afastar, absolutamente, a versão da legítima defesa,
não existe prova inequívoca de que o
s
réu
s
tenha
m
agido para repelir a injusta agressão invocada
, o que deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri. O fato, portanto, é que, não havendo a prova da excludente de ilicitude, e existindo elementos suficientes de autoria,
a pronúncia dos recorrentes é o único caminho possível.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva autoria ou a inocorrência da legítima defesa, registro apenas
haver

indícios suficientes aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
raciocínio que também se aplica às circunstâncias qualificadoras.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.